Tribunal: STF
Processo: Inq 4954
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. INQUÉRITO DESTINADO À APURAÇÃO DAS CONDUTAS DESCRITAS NO ART. 121, §2º, I, III E IV, COMBINADO COM O ART. 29, "CAPUT", AMBOS DO CÓDIGO PENAL, NO ART. 121, §2º, I, III, IV E V, COMBINADO COM O ART. 29, "CAPUT", AMBOS DO CÓDIGO PENAL E NO ART. 121, §2º, I, III, IV E V, NA FORMA DO ART. 14, II, COMBINADO COM O ART. 29, "CAPUT", TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. SALA DE ESTADO-MAIOR. DISPONIBILIZAÇÃO DE CELA INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES.



    1. São conferidas as mesmas prerrogativas dos integrantes da magistratura (arts. 73, § 3º, e 75 da Constituição) aos membros dos Tribunais de Contas Estaduais, dentre as quais a de ser recolhido em prisão especial ou em sala de Estado-Maior (art. 33, III, da LOMAN).



    2. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal já decidiu que "a prisão especial está adstrita ao recolhimento em local distinto da prisão comum ou, inexistindo estabelecimento específico, em cela distinta, garantida a salubridade do ambiente" (HC 117959, Relator(a): Min. LUIZ FUX, DJe de 10/4/2014). Ausência de constrangimento ilegal.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.